Tribunal: TJMT
Processo: 1017026-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017026-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSEFA RUIZ LEITE - CPF: 007.513.101-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 23625-51.2019.8.11.0055 (Cód. 326499), declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em conformidade com a
Resolução TJ-MT/OE 09-TJMT e a Portaria no 29/2019-CM
.

O agravante sustenta, em apertada síntese, a violação ao princípio da reserva legal, ante a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, e, ainda, que a causa não se enquadra na competência da Vara Especializada de Saúde ante a competência absoluta do local do domicílio do idoso, prevista no art. 80 da Lei no 10.741/2003.

Requer, em consequência, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para determinar o regular prosseguimento do feito de origem junto à 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por essa relatora (ID 23906455).

Sem contrarrazões (ID 37956957).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 23625-51.2019.8.11.0055 (Cód. 326499), declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em conformidade com a Resolução TJ-MT/OE 09-TJMT e a Portaria no 29/2019-CM.

Essa decisão, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, ressai dos autos que em 04/11/2019 o Ministério Público ingressou, no interesse de Josefa Ruiz Leite, de 67 (sessenta e sete anos) à época, com ação civil pública de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de cirurgia cardíaca para revascularização do miocárdio, tendo em vista que a idosa teve princípio de infarto, sendo, após exames, diagnosticada com quadro de infarto agudo do miocárdio sem supra ST.

No curso dos autos, porém, o magistrado que presidia o feito houve por bem declinar a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

“Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1a Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Grifei.

Esse ato normativo, vale dizer, encontra amparo no artigo 96, III, “a”, da Constituição Estadual e no artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, sendo perfeitamente válido, veja-se:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

A par disso, a edição da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 teve como objetivo a especialização (e não criação) de vara destinada às ações envolvendo a saúde, o que encontra respaldo também na jurisprudência pátria, como se pode ver do trecho do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Destarte, em que pesem as ponderações do recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida, pois, de fato, as ações envolvendo o direito à saúde pública ajuizadas em desfavor do Estado de Mato Grosso após a vigência da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 – e também aquelas distribuídas anteriormente que versem sobre prestações continuadas –, devem tramitar na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Nesse contexto, o fato

de a beneficiária ser pessoa idosa e, portanto, sujeita às regras de competência do Estatuto do Idoso, não é impeditivo da remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, pois, como se sabe, esta unidade jurisdicional tem competência
exclusiva
para processar os feitos envolvendo o direito à saúde ajuizados em desfavor do Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os municípios.

Para além deste fato, não se pode olvidar, também, que a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza, possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propiciando a padronização dos procedimentos e assegurando o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Logo, uma vez que o feito de origem versa sobre o direito à saúde pública e que o Estado de Mato Grosso figura em seu polo passivo, é mister a sua tramitação na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como bem decidiu o magistrado de piso.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020